Tribunal: TJSP
Processo: 2178931-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Alegação de que houve coação na celebração dos dois contratos de compra e venda de veículo, não tendo havido o cancelamento do primeiro como afirmado pelo vendedor. A despeito do boleto encaminhado pela instituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Alegação de que houve coação na celebração dos dois contratos de compra e venda de veículo, não tendo havido o cancelamento do primeiro como afirmado pelo vendedor. A despeito do boleto encaminhado pela instituição financeira, não há outros indícios que evidenciem as alegações, como a cobrança ou negativação do nome do autor referente ao primeiro contrato, a indicar que o cancelamento foi realmente realizado. Defeitos do negócio jurídico não demonstrados em cognição sumária. Antecipação impossível. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.